Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708807-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARCOS PIRES FONTES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Vestibular – Cotas Raciais – Comprovação de Violação à Isonomia – Procedimentos Pretéritos – Inocorrência – Critérios Objetivos – Observados – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela, para manter os efeitos do ato administrativo por meio do qual o autor foi declarado inapto a concorrer às vagas destinadas a cotas raciais do vestibular da Universidade de Brasília – UnB - para o provimento de vagas no curso de direito, turno noturno. Segundo o recorrente, a decisão merece reforma, por mostrar-se incompatível com outros procedimentos de avaliação pretéritos nos quais o candidato foi reconhecido como pardo, como o Concurso Nacional Unificado realizado em 2024 e o vestibular da própria UnB, em 2017. Em razão do risco de perda da matrícula, requer a concessão do efeito suspensivo ativo a esse recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Segundo o item 2.2 do edital “O vestibular é realizado por meio de três sistemas de vagas: o Sistema Universal, o Sistema de Cotas para Escolas Públicas e o Sistema de Cotas para Negros” (ID 225595404, p. 1 da origem). As vagas destinadas ao sistema de cotas para escolas públicas são destinadas aos candidatos que tenham cursado integralmente os dois primeiros anos do ensino médio em escola pública e que, em 2024, estejam cursando ou tenham concluído o terceiro ano em escola pública, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos; ou que tenham obtido certificado de conclusão do ensino médio com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. Vale mencionar que, de acordo com o item 4 do edital do vestibular, os egressos da escola pública poderão ser classificados em 8 classes distintas: “4.2 Uma vez comprovada a condição de egresso de Escola Pública, o candidato concorrerá nesta condição. Com relação às condições adicionais, em conformidade com o subitem 4.3 deste edital, o candidato poderá ser enquadrado em uma das oito possibilidades abaixo: a) 1a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola. b) 2a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola, com deficiência. c) 3a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola. d) 4a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta igual ou inferior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola, com deficiência. e) 5a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola. f) 6a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola, com deficiência. g) 7a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola. h) 8a Possibilidade – Candidato egresso de Escola Pública com renda familiar bruta superior a 1 salário mínimo per capita, que não tenha se autodeclarado preto, pardo, indígena ou quilombola, com deficiência.” (ID 225595404, p. 11 da origem)." No caso concreto, o recorrente defende ter sido aprovado no sistema de cotas pela mesma instituição, para vaga no curso de administração, no ano de 2017. Com efeito, segundo documento juntado ao ID 225336925 dos autos de origem, em 2017, o recorrente foi aprovado no vestibular da Universidade de Brasília, concorrendo às vagas das cotas de egressos de escola pública de alta renda. O documento não deixa claro se o candidato, naquela ocasião, se declarou ou não como pardo. Vale dizer, não há como afirmar, nesse momento processual, se o candidato, naquele momento, foi ou não avaliado pela banca de heteroidentificação. Há apenas a demonstração de que o vestibulando preencheu os requisitos necessários para concorrer às vagas de egressos na escola pública. Porém, não é possível distinguir em qual das 8 classes foi incluído. Portanto, não há, quanto a este ponto, prova da violação ou da não observância de critérios objetivos de avaliação. Melhor sorte não lhe assiste quanto à alegação de que foi aprovado para concorrer a cotas raciais no Concurso Nacional Unificado em 2024. Ocorre que, segundo o item 5.1 do edital, o candidato que deseje concorrer às vagas destinadas às cotas raciais será submetido à avaliação do seu fenótipo por uma banca de heteroidentificação: “5.1 Para concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Negros, o candidato deverá possuir traços fenotípicos que o caracterizem como negro, de cor preta ou parda, conforme a Resolução CEPE no 0090/2022” Ou seja, não há qualquer previsão de que eventuais registros pretéritos de heteroidentificação em outros concursos ou outros tipos de certame não serão considerados para a avaliação. Demais, como já destacado pela decisão recorrida, a banca de heteroidentificação respondeu prontamente ao recurso administrativo interposto pelo candidato, afirmando que “o candidato não apresenta característica com fenótipo negro (preto/pardo), o mesmo não enquadra na política pública de ação afirmativa para cotas raciais.” A toda evidência, a instituição recorrida não busca classificar quais candidatos são mais ou menos negros, como alega o recorrente. Antes, faz uma análise objetiva quanto ao fenótipo de cada um dos concorrentes. Não vislumbro qualquer violação aos critérios objetivos previstos no edital e, nesse cenário, entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator